Tribunal: TJSP
Processo: 1009312-76.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de aproximadamente 4 horas para chegada ao destino – Ausência de fato extraordinário e atraso tolerável, a afastar a configuração de dano moral – Dano moral não presumido para a hipótese – Necessidade de prova, por

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de aproximadamente 4 horas para chegada ao destino – Ausência de fato extraordinário e atraso tolerável, a afastar a configuração de dano moral – Dano moral não presumido para a hipótese – Necessidade de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Deveres de assistência material e informação atendidos pela apelada – Precedentes – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009312-76.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAQUEL
RIBEIRO DA SILVA, são apelados GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009312-76.2020.8.26.0003
Apelante
Raquel Ribeiro da Silva
Apelado
Gol Linhas Aéreas S. A.
Comarca
São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 39323
Indenização por danos morais
Responsabilidade civil

Transporte aéreo
Voo nacional
Atraso
Chegada ao
destino em horário diverso ao previsto originalmente Atraso
de aproximadamente 4 horas para chegada ao destino

Ausência de fato extraordinário e atraso tolerável, a afastar a
configuração de dano moral Dano moral não presumido para
a hipótese Necessidade de prova, por parte do passageiro, da
lesão extrapatrimonial sofrida
Deveres de assistência
material e informação atendidos pela apelada Precedentes
Sentença mantida RITJ/SP artigo 252 Assento Regimental
no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 178/180 julgou improcedente a ação
de indenização por danos morais (art. 487, I, do CPC), condenada a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que a ré descumpriu o contrato de transporte; que o voo contratado
sofreu atraso de 4 horas; que suportou transtornos que superam o mero aborrecimento,
fazendo jus em ser indenizada a título de danos morais, no montante deduzido na inicial
(R$ 6.000,00); que seja revertida as verbas de sucumbência; (fls. 182/194).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
199/208), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Conforme narrado na inicial, a autora/apelante contratou
serviço de transporte aéreo da apelada para realizar viagem para o trecho São Luis
Brasília para o dia 07/01/2020, com previsão de chegada às 08h30min. Argumentou
que, ao tentar embarcar, foi informada que seu voo estava atrasado, sem que a ré lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informasse previamente. Alegou que em nenhum momento a demandada lhe ofereceu
assistência, acomodação ou alimentação; sustentou que somente chegou ao seu destino
após 4 horas de espera, aproximadamente. Pretendeu ser indenizada no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
De fato, a ré apelada confessou o atraso, alegando que
referido atraso do voo ocorreu por motivos de força maior, pois as condições
meteorológicas em São Luís não eram favoráveis, de modo que o voo seguiu no mesmo
dia quando houve condições, ressaltando inclusive que o atraso de 4 horas para chegada
o destino final não gera, por si só, o abalo moral deduzido. Ainda, as informações foram
comprovadas pelas informações do METAR, extraído da REDEMET, (Rede de
Meteorologia do Comando da Aeronáutica) do Departamento de Controle do Espaço
Aéreo do Comando da Aeronáutica (DECEA/COMAER)
organização responsável
pelo controle do espaço aéreo no país.
Não obstante tenha ocorrido a falha na prestação do
serviço, não menos verdade é que a empresa ré minimizou os transtornos desta falha
com a realização do voo na maior brevidade possível, com segurança das condições
meteorológicas.
No caso, conforme decidido pelo juízo a quo, a apelante
não provou qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste
caso concreto. Em outros termos, o atraso ocorrido (4 horas), por si só, não caracteriza
fato extraordinário que justifique a reparação moral.
Ademais, a autora não informou ter perdido nenhum
compromisso importante, chegando no mesmo dia ao seu destino, tampouco perdeu
noite de sono.
Nesse sentido, fundamentou o magistrado na r. sentença
sobre a necessidade de demonstração de danos morais indenizáveis: ... Entretanto, o
pedido não merece prosperar. Explico. O período que ocorreu o atraso do voo de
pouco mais de 4 horas é razoável para um voo nacional, a fim de que a demandada
pudesse se reestabelecer e se organizar, não caracterizando tamanha lesividade para a
demandante. Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar” (Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed., 2a tiragem, 1999, Malheiros Editores, p. 76). Ademais, como regra geral, é
prudente contar com certo atraso ao adquirir passagens aéreas, não podendo, no caso
em tela, configurar um prejuízo a ensejar uma indenização... (fls. 179).
Nessa mesma direção, precedente do Superior Tribunal de
Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer inadimplemento contratual
ensejador de dano moral, somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se
o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante. 2. No caso,
como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram comprovados
os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela
agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 764.125 -
MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
Cumpre ressaltar que na hipótese de atraso de voo
patrocinado pela companhia aérea, o próprio C. STJ em decisão recente, vem
sustentando que não se trata de dano moral presumido. Outros fatores devem ser
demonstrados e considerados, a fim de que se possa aferir a real ocorrência do dano
moral, sendo exigido do passageiro prova da lesão extrapatrimonial suportada. Em
outras palavras, o atraso do voo, por si só, não configura dano moral na modalidade in
re ipsa. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM
VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em
razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais
em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos
morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu
na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018)
Nesse mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO
Dano moral - Transporte aéreo de passageiros
Atraso inferior a
quatro horas Acomodação em outros voos Inocorrência de danos morais Mero
aborrecimento, mas que não implica no acolhimento da pretensão indenizatória na
esfera extrapatrimonial Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1043563-94.2018.8.26.0002; Relator Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/05/2019)
Ainda: TRANSPORTE AÉREO ação de indenização por
danos morais atraso de voo internacional por menos de 4 horas inaplicabilidade
da Resolução no 141/2010 da ANAC e do art. 230 do Código Brasileiro de Aeronáutica
mero aborrecimento não configura dano moral indenizável - demanda improcedente
recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1069112-06.2018.8.26.0100; Relator
Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/04/2019)
Por fim: Apelação. Transporte aéreo. Ação de reparação
de danos. Responsabilidade civil. Atraso de voo em tempo razoável. Mero dissabor que
não pode ser alçado ao patamar do dano moral. Ausência de comprovação de prejuízo
e de maiores repercussões na vida da autora. Danos morais não configurados.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1003575-
97.2017.8.26.0100; Relator Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/12/2017)
Também, de se observar a lição de Sérgio Cavalieri Filho
(in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), veja-se que: “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual
vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé,
inexistindo ofensa ao direito de personalidade.
Desse modo, com os acréscimos formulados, fica mantida
a r. sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados como razão de decidir (RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017,
art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115403
Apelação Cível no 1009312-76.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Raquel Ribeiro da Silva
Apelados: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e Gol Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115403
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Raquel Ribeiro da Silva ajuizou
a presente demanda contra Gol Linhas
Aéreas
S/A.,
objetivando
receber
a
correspondente indenização pelos danos
morais sofridos, em razão do atraso do
voo operado pela ré.
A
Magistrada
julgou
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso.
A relação estabelecida entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990.
Isto porque, a aplicabilidade da
Convenção
de
Montreal,
estabelecida
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento dos Recursos Extraordinários
no 636.331/RJ e no 766.618/SP, não
afasta o caráter da relação de consumo
das partes, somente estabelecendo a prevalência da mencionada convenção
sobre o Código Consumerista, quando
verificado o conflito entre as normas.
Em razão de a Convenção de
Montreal não dispor acerca dos casos de
indenização por danos morais, é de todo
aplicável o disposto no Código de Defesa
do Consumidor para tanto, como constou
da decisão proferida pelo Juízo a quo .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por
danos morais Atraso em voo internacional Sentença
de
improcedência

Recurso
do
autor.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Relação negocial regida
pelo CDC
Aplicabilidade da Convenção de Montreal
não altera a natureza consumerista da contratação,
apenas prevalece quando verificado o conflito de
normas, o que não ocorre quanto à indenização por
danos morais
Falha na prestação do serviço que
restou
comprovada

Atraso
decorrente
de
manutenção da aeronave
Responsabilidade
pelo
risco da atividade
Inexistência de fortuito externo a
afastar
a
responsabilidade

do
fornecedor”.
1
(grifamos)
“TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL

DE PASSAGEIRO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DAS RÉS.
(...)
Convenções
de
Montreal
e
Código
Brasileiro de Aeronáutica
Inaplicabilidade

Em se
tratando de indenização por dano moral, aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
Não incidência do
1 TJSP. Apelação no 1051718-49.2019.8.26.0100. 18a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Helio Faria. J. 11.02.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tema 210 RE 6363331 . Dano moral Caracterização

Transtornos e sofrimentos pelos quais passou a
autora, em razão do cancelamento e consequente
atraso de mais de treze horas do voo
Cuida-se de
situação que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos
Dano, ademais, que decorre in re ipsa
Fixação em R$ 4.000,00
Valor fixado que, a rigor,
mostra-se parcimonioso, em especial pelo fato de a
autora ter apenas oito anos de idade
Sentença
mantida”. 2 (grifamos)
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
2 TJSP. Apelação no 1096891-33.2018.8.26.0100. 11a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Marino Neto. J. 19.12.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 3
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc.)”. 4
(grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, restou demonstrado que a apelante
adquiriu passagem aérea junto à empresa
ré, para o dia 07 de janeiro do ano de 2020,
referente ao trajeto São Luiz/Brasília,
todavia, o voo partiu mais de quatro horas
após o horário contratado.
Ainda, a despeito da companhia
3 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
4 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aérea alegar que o cancelamento ocorreu
devido à condições climáticas desfavoráveis, é certo que houve prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo por parte da empresa,
motivo pelo qual praticou ato ilícito e
suscetível de indenização.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana,
ferindo-lhe
gravemente
os
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentais
inerentes
à
sua
personalidade
ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 5
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
5 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.6 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
6 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.7 (grifamos)
É certo que a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus a correta e justa
indenização,
tal
como
pleiteado
na
exordial, que se arbitra em R$6.000,00
(seis mil reais), observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por
RAQUEL RIBEIRO DA SILVA contra GOL
LINHAS AÉREAS S/A., para os fins de
condená-la ao pagamento da quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais), a título de
7 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais, juros moratórios a partir da
citação e correção monetária a contar do
arbitramento, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que se arbitra em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos os critérios previstos no §2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
136183F8
7
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1364CAA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009312-76.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.